Tribunal: TJES
Processo: 5004163-55.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004163-55.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DEUSA BARCELOS TAVARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004163-55.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
DEUSA BARCELOS TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
UTILIZAÇÃO
DO CARTÃO.
NULIDADE. DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12008661. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12008667.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12008661), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12008659), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
, para: a)
CONDENAR a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora
(de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC); b)
DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão;
c)
CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Os valores depositados na conta da requerente poderão ser descontados no valor da condenação.
Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a recorrida teve incluso pela recorrente, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome.

Nesse sentido,
a autora alega ter
contratado empréstimo consignado tradicional,
mas
posteriormente descobriu que o contrato fora registrado como um cartão de crédito consignado,
com descontos mensais sobre seu benefício previdenciário. Aduz que não houve esclarecimento acerca da questão, induzindo-a ao erro, de modo que pleiteia a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que não haveria provas de que o cartão de crédito foi, de fato, utilizado pela parte autora.

Inconformada, a Recorrente informa que houve a contratação regular, sendo que
as faturas demonstram a ocorrência de compras realizadas pela autora utilizando o cartão,
motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes. Subsidiariamente, requer a minoração do montante arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pesem as alegações recursais de que a utilização do cartão pela consumidora comprovaria a regularidade da contratação, entendo que isso, por si só, não afasta as alegações autorais.

Explica-se: Analisando os autos, de fato, houve o uso do cartão, mas, a toda evidência, a parte autora desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

E
ntendo que houve má-fé da empresa recorrente,
que utilizou o desconhecimento da consumidora para obter vantagem pecuniária, omitindo as condições do contrato, não sendo clara quanto ao número de parcelas contratadas, os juros praticados e sequer o tempo de duração dos descontos, não tendo ocorrido o devido respeito às regras do direito consumerista pela instituição bancária.

Por esses motivos, entendo que o contrato é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual a sentença deve ser
mantida.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não ocorreu.

R
econhecido o ato ilícito da empresa de utilizar o desconhecimento da consumidora para celebração do contrato
e constatada a sua má-fé, c
onsequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além d
a anulação
do contrato,
devolução dos valores

em dobro
bem como
indenização pelo
dano moral s
uportado,
devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Quanto ao pedido subsidiário, entendo que o montante fixado, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil, motivo pelo qual entendo indevida a sua minoração.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)